Tribunal: TJES
Processo: 5005779-04.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-04.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CAMILO RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO IDENTIFICADA. RECURSO INTEGRATIVO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1 – Em relação à alegada contradição acerca da matéria envolvendo a restituição de valores e à omissão acerca da compensação, em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – No que concerne aos juros e à correção monetária dos danos morais, todavia, evidenciada omissão, acolhe-se em parte o integrativo para sanar o vício.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5005779-04.2023.8.08.0014

Embargante: Banco BMG S/A

Embargado: José Camilo Ribeiro

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 11399432 que, por maioria de votos, deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados do autor, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, o embargante alega que o acórdão
“[...]padece de contradição no momento em que em seu dispositivo, condena este Embargante em restituição na forma dobrada[...]”
, bem como omisso,
“[...]no que se refere ao termo inicial da correção monetária e de juros das condenações fixadas em danos morais e materiais[...]”
e
“[...]quanto a compensação de valores[...]”
. (ID. 11624090)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão
“[...]padece de contradição no momento em que em seu dispositivo, condena este Embargante em restituição na forma dobrada[...]”
, bem como omisso,
“[...]no que se refere ao termo inicial da correção monetária e de juros das condenações fixadas em danos morais e materiais[...]”
e
“[...]quanto a compensação de valores[...]”
. (ID. 11624090)

Entretanto, não há que se falar em contradição, pois do acórdão consta que a restituição da verba deve ocorrer de duas formas, a depender da época dos descontos, considerando a jurisprudência vinculante do e. STJ, segundo a qual
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Deve-se observar, entretanto, a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente,
valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco
.”

Quanto à compensação, da mesma forma inexiste omissão, eis que constou expresso do voto condutor do aresto embargado que,
“[...]confirmado que o numerário foi depositado na conta da parte autora, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Com relação à sistemática de atualização da verba condenatória, todavia,
entendo que o integrativo deve ser parcialmente acolhido, no pormenor, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, eis que o aresto impugnado quedou-se silente a respeito.

Nesse contexto,
acolho em parte
os embargos de declaração opostos para, em complemento ao julgado guerreado e em relação à condenação por danos morais, determinar a incidência de juros de mora pela Taxa Selic, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis
in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa Selic, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 25.03.2025:

Acompanho a E. Relatora.